Tribunal: STF
Processo: HC 270310
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. S. C. F. contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 3.000.393/SP (doc. 9).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como como incurso no art. 213 [estupro], § 1º [se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos], do Código Penal. (doc. 6, pp. 7-8).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O mérito do presente habeas corpus sustenta-se em quatro eixos que, articulados, demonstram que o Paciente foi condenado a quase uma década de reclusão em regime fechado sem jamais ter sido efetivamente defendido, sob o pálio de responsabilidade penal objetiva, com dosimetria fundada em prova ilícita e em contradição frontal com a prova pericial oficial. Nenhuma dessas questões foi efetivamente enfrentada pelo STJ, que se limitou a declarar-se incompetente para conceder ordem de ofício. (doc. 1, p. 9).
 
E, ao final, requerem:
 
a) LIMINARMENTE: (i) a declaração de ineficácia da Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em 19/03/2026 nos autos do AREsp nº 3.000.393/SP (2025/0272714-1); (ii) a suspensão da expedição de guia de execução penal e de quaisquer efeitos decorrentes do trânsito em julgado; (iii) a comunicação imediata ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente para que se abstenham de dar início à execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ; (iv) a manutenção do Paciente em liberdade até ulterior deliberação desta Suprema Corte; b) NO MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM, para: b.1) PRINCIPAL: reconhecer a nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica efetiva, nos termos da Súmula 523 do STF, com a consequente anulação da condenação desde a instrução em primeira instância, para que o Paciente possa, enfim, ser efetivamente defendido, inclusive quanto à tese de impossibilidade material revelada pela prova pericial oficial; b.2) SUBSIDIARIAMENTE: reconhecer a teratologia da condenação diante da contradição insuperável entre o édito condenatório e a prova pericial oficial (Laudo Sexológico e Exame de DNA) que contraria a materialidade do fato nos termos em que descrito na denúncia, determinando a absolvição do Paciente ou, quando menos, a anulação do processo para adequada valoração da prova pré-constituída; b.3) SUBSIDIARIAMENTE: reconhecer a nulidade da condenação pelo tipo qualificado (art. 213, §1º, CP), por aplicação de responsabilidade penal objetiva na incidência da qualificadora etária sem qualquer perquirição do dolo quanto à idade da vítima, determinando a desclassificação para o tipo simples do art. 213, caput, do Código Penal, com a consequente refixação da pena e do regime prisional; b.4) AINDA SUBSIDIARIAMENTE: adequar a dosimetria da pena, afastando a exasperação fundada em laudo apócrifo não submetido ao contraditório, e fixar o regime prisional semiaberto, em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e com o paradigma firmado no HC 111.840/ES (Tema 972 da Repercussão Geral). c) A requisição de informações à autoridade coatora (Corte Especial do STJ), nos termos do art. 662 do CPP; d) A oitiva do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis, nos termos do art. 1º, inciso III, e do art. 12 da LC nº 75/1993; e) Que todas as intimações sejam realizadas em nome do patrono LUIZ FERNANDO MAIA, OAB/SP nº 67.217, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 17-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. Caso em exame 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. Questões em discussão 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. Razões de decidir 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. Dispositivo 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 9, pp. 1-2 - grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Para além disso, ressalto a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator